Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Nos termos do art. 1.021, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para responder o agravo interno (ID 72022715), facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intime-se.